Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729814-73.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A AGRAVADO: SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FGR CONSTRUTORA JARDINS GENEBRA S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de quantias pagas com pedido de tutela de urgência n. 0704050-61.2025.8.07.0008, proposta por SABA SOUTO INCORPORACOES PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA em desfavor de FGR URBANISMO CENTRO-SUL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241172431), o d. Magistrado de primeiro grau deferiu a tutela provisória de urgência, em parte, para decretar, desde logo, a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente suspensão dos pagamentos vincendos, ficando o requerido impedido, por qualquer modo, de cobrar as prestações em aberto, inclusive mediante inscrição do nome do adquirente em cadastros de inadimplentes, ainda, quaisquer medidas com o intuito de constituir a autora em mora para fins de consolidação da propriedade do imóvel em seu favor e subsequente leilão extrajudicial, sob pena de cominação de multa em caso de descumprimento. Na oportunidade, entendeu o juízo que as cláusulas contratuais preveem a possibilidade de rescisão do negócio jurídico, considerando legítimo o pedido da autora, que manifestou inequívoca intenção de desligar-se do contrato. Destacou que não é razoável manter as partes obrigadas a contrato cujas obrigações não podem mais ser cumpridas, sendo mais vantajosa para ambas a resolução do pacto: para a autora, o desfazimento do vínculo; para a construtora, a possibilidade de realocação da unidade no mercado. Reconheceu, ainda, que a probabilidade do direito está configurada, dada a natureza rescindível do contrato e o interesse manifestado pela autora. Quanto ao perigo de dano, apontou que a manutenção das cobranças e a eventual inscrição da autora em cadastros restritivos podem acarretar consequências gravosas e de difícil reparação. Ressaltou, por fim, que a medida deferida possui natureza patrimonial e é plenamente reversível, podendo ser revista à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório. Em suas razões de recorrer, o agravante sustenta, em síntese, que não foram demonstrados os pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência. Afirma que a decisão agravada violou os princípios do contraditório e da vedação à decisão-surpresa, ao ser proferida sem sua prévia manifestação. Argumenta que o contrato discutido é regido pela Lei no 9.514/97, por tratar-se de negócio jurídico típico de alienação fiduciária em garantia. Aduz que o inadimplemento contratual confere à credora fiduciária o direito potestativo de consolidar a propriedade do imóvel, nos termos dos arts. 26 e 27 da referida lei especial, sendo indevida a suspensão desse procedimento por decisão liminar. Defende que os argumentos apresentados na petição inicial são genéricos e insuficientes para justificar a tutela provisória deferida, ausentes os requisitos legais do fumus boni iuris e do periculum in mora. Ressalta, ainda, que a decisão impugnada impõe à agravante prejuízos financeiros irreparáveis, ao impedir o recebimento das parcelas devidas e comprometer a segurança jurídica das relações contratuais. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na existência de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária, legalmente celebrado entre as partes e plenamente válido, cuja execução foi obstada de forma indevida por decisão que ignora o regime jurídico aplicável. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na impossibilidade de consolidação da propriedade do imóvel, impedindo a destinação do bem e agravando os efeitos do inadimplemento contratual. Com esses argumentos, pleiteia, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformado o decisum recorrido, com a revogação da tutela anteriormente concedida e o restabelecimento do trâmite legal previsto na Lei no 9.514/97. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 74249483. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. No caso, observa-se que as partes celebraram o contrato com cláusula de pacto adjeto de alienação fiduciária de ID 241056797 na origem, figurando a agravante como vendedora e credora fiduciária e a agravada como compradora e devedora fiduciante. O objeto é o imóvel com matrícula 155.701, descrito no referido instrumento e na certidão de matrícula de ID 241056801. A entrega do empreendimento estava prevista para 28/02/2024, tendo por preço o valor de R$ 711.902,07 (setecentos e onze mil novecentos e dois reais e sete centavos). Fora estabelecido sinal de R$ 37.468,53 (trinta e sete mil quatrocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos), 3 (três) prestações no valor de R$ 12.489,51 (doze mil quatrocentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos) e 360 (trezentos e sessenta) parcelas de R$4.385,67 (quatro mil trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos). A compradora encaminhou notificação extrajudicial informando o seu desejo de rescindir o contrato, conforme se verifica dos IDs 241056798 e 241056799 dos autos de referência. Há que se destacar que, apesar da previsão de cláusula de pacto adjeto de alienação fiduciária, não há a participação de instituição financeira nem notícias de que a própria agravante tenha emprestado qualquer capital à agravada para a aquisição do imóvel, o que se encontra demonstrado por meio do documento de ID 241056800. Tampouco se encontra registrado contrato com a referida cláusula na certidão de matrícula do bem. Ademais, no documento, consta a agravante consta como proprietária do imóvel. Por conseguinte, em juízo preambular, observa-se que não há como se concluir pela regularidade da adoção da cláusula de alienação fiduciária de imóvel, porquanto não obedecidos os pressupostos legais fixados no art. 24 da Lei no 9514/97, sobretudo no que tange à existência de empréstimo, in verbis: Art. 24. O contrato que serve de título ao negócio fiduciário conterá: I - o valor da dívida, sua estimação ou seu valor máximo; II - o prazo e as condições de reposição do empréstimo ou do crédito do fiduciário; III - a taxa de juros e os encargos incidentes; IV - a cláusula de constituição da propriedade fiduciária, com a descrição do imóvel objeto da alienação fiduciária e a indicação do título e modo de aquisição; V - a cláusula assegurando ao fiduciante, enquanto adimplente, a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária; V - a cláusula que assegure ao fiduciante a livre utilização, por sua conta e risco, do imóvel objeto da alienação fiduciária, exceto a hipótese de inadimplência; VI - a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão; VII - a cláusula dispondo sobre os procedimentos de que trata o art. 27. VII - a cláusula que disponha sobre os procedimentos de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei. Nesse sentido, quanto aos elementos necessários para a caracterização desse tipo de negócio jurídico, é a lição de Marcus Borges3: O devedor fiduciante pode ser qualquer proprietário de imóvel, capaz de contrair obrigação, dado que a alienação fiduciária é negócio jurídico de transmissão da propriedade, em caráter resolúvel, em garantia de obrigações; credor fiduciário é o titular de crédito contra o fiduciante, é investido na propriedade resolúvel de imóvel, com escopo de garantia. É empregada em larga escala no mercado imobiliário, sobretudo nas incorporações imobiliárias, com ou sem financiamento da construção. Nesse caso, o pretendente à aquisição de imóvel, não dispondo de recursos para pagamento do preço, obtém crédito para esse fim no mercado financeiro ou diretamente da própria empresa incorporadora, em operação na qual articulam-se basicamente três contratos, em regra em um único instrumento, compreendendo, (i) o contrato de concessão de crédito, (ii) o de compra do bem, cujo preço é pago com os recursos tomados do banco ou do vendedor, e (iii) o de alienação fiduciária do bem ao credor, para garantia do crédito recebido para a compra. Dessa forma, não sendo a agravante titular de crédito contra a agravada, não se pode aplicar à espécie a Lei no 9.514/97, porquanto o negócio jurídico havido entre as partes, a princípio, um contrato de compra e venda de bem imóvel a prazo. Cabe asseverar, ainda, que não se pode obrigar as partes a manterem um contrato do qual não queiram mais compor. Assim, o direito à rescisão unilateral e consequente suspensão das parcelas vincendas é direito potestativo, sendo, portanto, passível de reconhecimento por meio de tutela de urgência, sem oitiva da parte adversa, não se verificando violação ao direito de ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta e. Corte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DISTRATO UNILATERAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência com intuito de suspender a exigibilidade das parcelas vincendas de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, bem como impedir a inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes. O agravante alega que há relação de consumo, bem como abusividade na retenção de valores e na forma de devolução em caso de rescisão contratual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) se é admissível a concessão de tutela de urgência para suspender a cobrança das parcelas vincendas após a manifestação de desinteresse do promitente comprador na continuidade do contrato de promessa de compra e venda de imóvel; (II) estabelecer se tal medida pode ser deferida independentemente da comprovação de inadimplemento contratual ou de justo motivo para o distrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tutela de urgência antecipada, prevista no art. 300 do CPC, exige probabilidade do direito alegado e risco de dano ou ineficácia do provimento final, requisitos que se fazem presentes no caso concreto. 4. A jurisprudência admite a rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda, sem justo motivo, por se tratar de direito potestativo, amparado no art. 473 do Código Civil. 5. A continuidade da cobrança das parcelas após a inequívoca manifestação de vontade do promitente comprador em rescindir o contrato representa risco de prejuízos desnecessários, inclusive com possibilidade de inscrição indevida do seu nome em cadastros de maus pagadores. 6. A suspensão da exigibilidade das parcelas não compromete o mérito da ação principal, tampouco resulta em irreversibilidade, pois o imóvel poderá ser novamente ofertado ao mercado e, em caso de improcedência do pedido, os valores poderão ser cobrados retroativamente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação provida. Unânime. Tese de julgamento: A rescisão unilateral do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do promitente comprador, configura direito potestativo e prescinde da demonstração de inadimplemento ou justo motivo. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas quando demonstrado o inequívoco ânimo de o promitente comprador rescindir o contrato. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas preserva o equilíbrio contratual e evita prejuízos indevidos durante o trâmite da ação principal. Dispositivos relevantes citados: Civil, art. 473; e Código de Processo Civil, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1955669, 0742090-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 10.12.2024, DJe 03.01.2025; e TJDFT, Acórdão 1935011, 0735265-16.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 16.10.2024, DJe 4.11.2024. (Acórdão 2015965, 0740931-95.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) – grifo nosso. Por conseguinte, não resta demonstrada a probabilidade do direito invocado pela recorrente. De mesma sorte, também não se vislumbra o risco de dano grave ou de difícil reparação a justificar o sobrestamento da decisão objurgada. Como já pontuado, a propriedade do imóvel consoante registrado na matrícula do bem é da recorrente e, consoante, registrado na decisão agravada, ela poderá recolocar a unidade imobiliária no mercado. Nesse ponto, cabe esclarecer que apenas fora vedada a aplicação dos procedimentos previstos na Lei no 9514/97 referentes à consolidação da propriedade porque, como esclarecido, tal norma mostra-se inaplicável ao caso. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Paranoá, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de julho de 2025 às 15:35:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. 3 BORGES, Marcus. Capítulo 14. Alienação Fiduciária de Bens Imóveis em Garantia In: BORGES, Marcus. Curso de Direito Imobiliário Brasileiro. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2021. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/curso-de-direito-imobiliario-brasileiro/1339463744. Acesso em: 23 de Julho de 2025.